Tribunal: TJES
Processo: 5024873-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024873-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA
RECORRIDO: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA INTERNACIONAL DE APARELHO CELULAR. ENTRADA DO OBJETO NO BRASIL NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.757,74). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5024873-68.2024.8.08.0024

Recorrente: EBANX LTDA

Recorrido: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente ao reembolso ao autor da compra internacional cancelada (R$ 5.757,74) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00)
.

Irresignado, o requerido

EBANX LTDA
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que não atuou no negócio jurídico em discussão;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
fixação do termo inicial dos juros a partir do arbitramento da indenização;
e)
afastamento da multa aplicada pelo indevido reconhecimento de caráter protelatório dos embargos de declaração.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, pois é sabido que empresa ALIEXPRESS e EBANX são parceiros comerciais, integrando, portanto, a cadeia de consumo do serviço ofertado ao consumidor que adquire produtos através de
e-commerce
, principalmente em compras internacionais,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM DEFEITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da parte autora de que os produtos comprados foram entregues com defeito.
Requeridas que fazem parte do grupo econômico da pessoa jurídica que mantém site de vendas internacionais no Brasil. Alibaba, Aliexpress, Alipay, Ebanx devem ser consideradas pelas Leis brasileiras como grupo econômico. No mais as requeridas foram responsáveis pelo recebimento do valor do pagamento. Dever jurídico de devolver o valor recebido caracterizado. Legitimidade reconhecida.
Aplicação do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Conhecimento da causa, que se encontra madura. Análise do mérito em grau de recurso. Possibilidade. As requeridas foram beneficiadas com o pagamento pelo produto que não foi aceito pelo autor, consumidor em sentido estrito. Dever de proceder à devolução do valor pago caracterizado. Dano moral reconhecido consistente no fato de que a requerida não providenciou a resolução do problema do autor a contento. Indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra adequada para a devida reparação. Procedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação em parte provido para julgar a ação procedente, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1014381-87.2023.8.26.0196 Franca, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 13/03/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

No que tange ao mérito, verifico que o autor, em 20/03/2023, efetuou a compra internacional de um aparelho celular, pelo valor de R$ 5.757,74 (cinco mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), mas a entrada do objeto no país não foi autorizada pelos órgãos fiscalizadores, retornando ao país de origem, sem o devido reembolso do valor da compra cancelada.

Assim, incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devida ao autor a restituição do valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o valor devido pela compra cancelada, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Outrossim, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Finalizando, entendo que deve ser mantida a multa fixada pelo juízo de 1º grau na decisão de id. 12598982, em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração apresentados pelo recorrente, decorrente da inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença de origem, cuja finalidade era somente rediscutir o que já havia sido decidido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EBANX LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)